Tribunal: STF
Processo: HC 233554
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente e contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 64):



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que não há similitude fática entre o acórdão embargado e os paradigmas apontados, razão pela qual os embargos de divergência não comportam conhecimento. 2. Agravo regimental desprovido.



    Novamente, busca o impetrante, em suma, o reconhecimento de que, desde o recebimento da denúncia, eivada de nulidade a persecução penal movida em desfavor do paciente pela prática dos crimes previstos nos arts. 158, 298 e 299, todos do CPM, sob a assertiva de que incompetente a justiça militar para o processamento e o julgamento do feito, uma vez que o réu é policial militar da reserva e que a abordagem, embora realizada por policiais da PTRAN, teria natureza civil e não militar.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 67), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 69).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta acolhimento, pois a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De tudo que o que se afere do caso, não há teratologia ou flagrante ilegalidade a despontar do acórdão prolatado pelo juízo a quo.



    2.1. De plano, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é pacífica quanto à compreensão de que “O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado” (ARE 1440448 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.10.2023). “A ausência de similitude fática e jurídica entre o acórdão embargado e o paradigma de divergência invocado obsta o seguimento do recurso de embargos de divergência” (RE 1271500 AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 11.09.2023).



    2.2. Não bastasse, também corroborado na ambiência desta Suprema Corte o entendimento de que compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes militares assim definidos em lei, consoante autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 124. E, nessa linha, define o art. 9º, II, “a”, do Código Penal Militar que considerar-se-á crime militar aquele praticado “por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”.



    Conquanto seja possível afirmar que o termo “em situação de atividade” equivalha a “ativa”, isto é, militar da ativa, explicita o art. 13 do CPM, que “O militar da reserva, ou reformado, conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, para o efeito da aplicação da lei penal militar, quando pratica ou contra ele é praticado crime militar”. 



    Ainda que assim não fosse, seja para uma tese ou outra alegada pela defesa, o Supremo Tribunal Federal já assentou que “Cabe à Justiça Militar julgar civil que pratica crime contra militar das Forças Armadas, ainda que em atividade de segurança pública” (HC 148453, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJe 10.11.2020).



    Destarte, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência deste Suprema ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal.



      3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 09 de novembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente